Tribunal: TJPA
Processo: 0000501-15.2018.8.14.0112
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-06-28

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. CRIME DO ART. 33 DA LEI NÂº 11.343/2006. ABSOLVIÃÃO POR INSUFICIÃNCIA DE PROVAS PELA CIRCUNSTÃNCIA DA DROGA NÃO TER SIDO ENCONTRADA NA RESIDÃNCIA DA APELANTE. IMPROCEDÃNCIA. TESTEMUNHOS COLHIDOS EM JUÃZO COMPROVANDO QUE FORAM ENCONTRADOS NO IMÃVEL EM QUE RESIDIA UMA BALANÃA DE PRECISÃO E UMA CADERNETA CONTENDO ANOTAÃÃES SOBRE A MOVIMENTAÃÃO FINANCEIRA DO COMÃRCIO ILÃCITO DE ENTORPECENTES, BEM COMO A RECORRENTE ERA A RESPONSÃVEL POR DISTRIBUIR DROGAS NO MUNICÃPIO. INCIDÃNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÃÃO DE PENA DO Â§4Âº DO ART. 33 DA LEI NÂº 11.343/2006 NO PATAMAR MÃXIMO. IMPOSSIBILIDADE. APREENSÃO DE 450 (QUATROCENTOS E CINQUENTA) GRAMAS DE COCAÃNA QUE JUSTIFICAM SUA IMPOSIÃÃO EM 1/6 (UM SEXTO). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.1. A prova testemunhal colhida em juÃzo, apesar de demonstrar que as drogas nÃ£o foram encontradas na residÃªncia da apelante, confirmam que esta distribuÃa substÃ¢ncias entorpecentes na cidade bem como a balanÃ§a de precisÃ£o e a caderneta com anotaÃ§Ãμes sobre a movimentaÃ§Ã£o financeira da sua atividade ilÃcita foram encontradas na sua residÃªncia, o que Ã© suficiente para demonstrar seu envolvimento no delito.2. Os autos revelam que foram apreendidos em poder da recorrente e do corrÃ©u, 450 (quatrocentos e cinquenta) gramas de cocaÃna, circunstÃ¢ncia idÃ ́nea para justificar a reduÃ§Ã£o da pena no patamar de 1/6 (um sexto), uma vez que a quantidade de droga apreendida pode servir de parÃ¢metro no estabelecimento do quantum da reduÃ§Ã£o das reprimendas. Precedente do STJ.3. Recurso conhecido e improvido. DecisÃ£o unÃ¢nime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Desembargador Rômulo Nunes

APELAÇÃO PENAL Nº 0000501.2018.8.14.0112
APELANTE: FRANCILENE FERREIRA ALMEIDA
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.
REVISOR: DESEMBARGADOR MILTON NOBRE
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PELA CIRCUNSTÂNCIA DA DROGA NÃO TER SIDO ENCONTRADA NA RESIDÊNCIA DA APELANTE. IMPROCEDÊNCIA. TESTEMUNHOS COLHIDOS EM JUÍZO COMPROVANDO QUE FORAM ENCONTRADOS NO IMÓVEL EM QUE RESIDIA UMA BALANÇA DE PRECISÃO E UMA CADERNETA CONTENDO ANOTAÇÕES SOBRE A MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DO COMÉRCIO ILÍCITO DE ENTORPECENTES, BEM COMO A RECORRENTE ERA A RESPONSÁVEL POR DISTRIBUIR DROGAS NO MUNICÍPIO. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO §4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006 NO PATAMAR MÁXIMO. IMPOSSIBILIDADE. APREENSÃO DE 450 (QUATROCENTOS E CINQUENTA) GRAMAS DE COCAÍNA QUE JUSTIFICAM SUA IMPOSIÇÃO EM 1/6 (UM SEXTO). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.

A prova testemunhal colhida em juízo, apesar de demonstrar que as drogas não foram encontradas na residência da apelante, confirmam que esta distribuía substâncias entorpecentes na cidade bem como a balança de precisão e a caderneta com anotações sobre a movimentação financeira da sua atividade ilícita foram encontradas na sua residência, o que é suficiente para demonstrar seu envolvimento no delito.
2.

Os autos revelam que foram apreendidos em poder da recorrente e do corréu, 450 (quatrocentos e cinquenta) gramas de cocaína, circunstância idônea para justificar a redução da pena no patamar de 1/6 (um sexto), uma vez que a quantidade de droga apreendida pode servir de parâmetro no estabelecimento do
quantum
da redução das reprimendas. Precedente do STJ.
3.

Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR.

Belém. (PA), 07 de junho 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

R E L A T Ó R I O

FRANCILENE FERREIRA ALMEIDA
, inconformada com a sentença que a condenou às penas de 04 (quatro) anos e 07 (sete) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 500 (quinhentos) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando a sua reforma.

A apelante afirma que as provas são insuficientes para manter o édito condenatório, tendo em vista que as substâncias entorpecentes não foram encontradas na sua residência.

Aduz ainda que não há qualquer óbice para que a causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 incida no patamar máximo.

Pede o provimento do apelo para ser absolvida ou ver suas penas reduzidas.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso, uma vez que as provas produzidas no processo não deixam dúvidas sobre o envolvimento da recorrente no crime.

Nesta Superior Instância, o
Custos legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão do Exmo. Sr. Des. Milton Nobre.

É o relatório.

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos, que no dia 14/02/2018, na Cidade de Jacareacanga, uma guarnição da polícia militar recebeu informações anônimas de que a recorrente e seu esposo Franck Furtado Santos estavam comercializando substâncias entorpecentes na sua residência. Ao chegarem no local, os agentes encontraram 03 (três) pedras de crack, pesando 430 (quatrocentos e trinta) gramas, 01 (uma) porção de cocaína, pesando 16 (dezesseis) gramas, 01 (uma) balança de precisão e uma caderneta contendo informações sobre o comércio de entorpecentes.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

A apelante afirma que as provas são insuficientes para manter o édito condenatório, tendo em vista que as substâncias entorpecentes não foram encontradas na sua residência.

As testemunhas ouvidas em juízo afirmam que as drogas não foram encontradas na residência da apelante (depoimentos gravados na mídia de fls. 94). Porém, a testemunha Elivaldo Santos de Brito, ao prestar declarações em juízo, disse que a recorrente era responsável por distribuir substâncias entorpecentes em Jacareacanga, bem como a balança de precisão e a caderneta com anotações sobre a movimentação financeira da sua atividade ilícita foram encontradas na sua residência.

Portanto, rejeito o presente argumento.
DA INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO §4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006

A recorrente aduz que não há qualquer óbice para que a causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 incida no patamar máximo.

Os autos revelam que foram apreendidos em poder dos acusados, 450 (quatrocentos e cinquenta) gramas de cocaína, circunstância que revela-se idônea para justificar a redução da pena no patamar de 1/6 (um sexto), uma vez que a quantidade de droga apreendida pode servir de parâmetro no estabelecimento do
quantum
da redução das reprimendas.

Nesse sentido, decide o Colendo STJ:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. PLEITO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. AÇÕES PENAIS EM CURSO. ERESP 1.431.091/SP. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO.
I a II. Omissis
III - O parágrafo 4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, dispõe que as penas do crime de tráfico de drogas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. Na ausência de indicação pelo legislador das balizas para o percentual de redução previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, a natureza e a quantidade de droga apreendida, assim como as demais circunstâncias do art. 59 do CP, podem ser utilizadas na definição de tal índice ou, até mesmo, no impedimento da incidência da minorante, quando evidenciarem a dedicação do agente ao tráfico de entorpecentes.
IV - Omissis.
V - Omissis
Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 649.139/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 26/04/2021)

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 07 de junho de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator